Tribunal: CARF
Processo: 10932.720010/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720010/2015-92
ACÓRDÃO
9101-007.139 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRAZILIAN LANDBANK EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E
REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA SIMILITUDE FÁTICA.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece do Recurso Especial quando não restar demonstrado
dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em divergência, quando o
acórdão recorrido não guarda similitude fática com o(s) paradigma(s).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.139 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720010/2015-92
2

RELATÓRIO
1.Trata-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS lavrados contra a
empresa BRAZILIAN LANDBANK EMPREENDIMENTOS, INCORPORAÇÕES E REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL LTDA. mediante arbitramento do lucro, em decorrência da não apresentação de livros
de sua escrita contábil, com a descaracterização da apuração do resultado pela modalidade do
Lucro Presumido, nos termos em que a contribuinte havia informado em suas DIPJs.
2.A DRJ, por unanimidade de votos, não conheceu da impugnação interposta por
Henrique Kertzman Misionschnik, por intempestiva, e julgou improcedentes as demais
impugnações interpostas, mantendo integralmente o crédito tributário e os termos de sujeição
passiva solidária lavrados no curso da ação fiscal.
3.Apreciando os Recursos Voluntários da Autuada e dos responsabilizados Débora
Cristina Fachim Nogueira, Henrique Kertzman Misionschnik e Jacques Broder Cohen, o colegiado a
quo determinou a realização de diligência, nos termos da Resolução no 1301-000.601, para que a
Unidade de Origem juntasse aos autos os comprovantes de ciência da decisão de piso a Autuada e
a Eudes Souza Cardoso Guimarães.
4.Com o atendimento da medida proposta, foi dado prosseguimento ao julgamento
e proferido o Acórdão no 1301-003.677, para, (i)por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares
de nulidade; (ii)por maioria de votos, reduzir para 75% a multa de ofício referente à infração de
omissão de receitas com base em depósitos bancários referente ao ano-calendário 2010; e
(iii)negar provimento ao recurso dos coobrigados. Foi, ainda, consignado que Sílvia Regina de
Almeida, Eudes Souza Cardoso Guimarães e Marcelo Marcel Fachim Nogueira, apesar de
intimados, não interpuseram Recurso Voluntário. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo
prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no
70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em questão.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa e do contraditório, com a
devida ciência do auto de infração, que apresenta adequada motivação jurídica e fática, e não
provada violação das disposições previstas na legislação de regência, restam insubsistentes as
alegações de nulidade do auto de infração e do procedimento Fiscal.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, quando auto de
infração, o relatório fiscal e seus anexos contêm a descrição pormenorizada dos fatos imputados
ao sujeito passivo, os quais indicam ainda os dispositivos legais que amparam o lançamento
fiscal.
Rejeita-se a preliminar de nulidade do auto de infração que foi lavrado legitimamente em
conformidade com o art. 142 do CTN e com o art.10 do Decreto no 70.235/72 e sem que tenha
ocorrido qualquer situação especificada no art. 59 desse Decreto.
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.139 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720010/2015-92
3
Durante o procedimento fiscal, em regra, não há que se falar em direito à ampla defesa e ao
contraditório. O litígio instaura-se com a apresentação de impugnação, momento a partir do qual
deve ser observado o amplo direito à defesa e ao contraditório. Ausente prejuízo ao contribuinte,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
DECISÃO RECORRIDA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. NULIDADE. INAPLICABILIDADE.
No caso de o enfrentamento das questões suscitadas na peça de defesa com perfeita
compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento e estando a decisão
motivada de forma explícita, clara e congruente, não há que se falar em nulidade dos atos em
litígio.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, não há que se falar em nulidade de decisão a quo
que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada.
A mera discordância dos fundamentos da decisão recorrida pelo contribuinte não é causa de
nulidade, que apenas ocorre se demonstrada qualquer das hipóteses do artigo 59 do Decreto-lei
n° 70.235/72, que não é o caso.
SIGILO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DE
CONTRIBUINTES, PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DIRETAMENTE AO FISCO, SEM PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (LEI COMPLEMENTAR 105/2001, ART. 6o). DECLARAÇÃO DE
CONSTITUCIONALIDADE PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Repercussão Geral. RE
No 601.314SP, Relator Min. Edson Fachin, Sessão de 24/02/2016):
"1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o
dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que
se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade
em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito
de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive
do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez
vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de
seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer
sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu
requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições
financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do
contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio
da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de
competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter
instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O
art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como
estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em
vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.139 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720010/2015-92
4
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA (LEI No 9.430/96, ART. 42). OMISSÃO
DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA INDIRETA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito, poupança
e/ou investimento, junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Para imputação por presunção legal da infração omissão de receitas (fato probando) compete ao
fisco comprovar a existência do fato indiciário, mediante extratos bancários de conta corrente
cuja movimentação financeira bancária não foi registrada na escrituração contábil/fiscal e a
pessoa jurídica, embora intimada, não comprove a origem dos recursos ingressados a crédito na
conta corrente bancária.
A partir do fato indiciário (fato conhecido), depósitos bancários não escriturados e de origem não
comprovada, presume-se a ocorrência ou existência de omissão de receitas (fato probando).
A presunção legal tem caráter relativo, apenas inverte o ônus da prova.
O ônus probatório da não ocorrência do fato probando omissão de receitas é do sujeito passivo,
que poderá afastá-la mediante produção de prova hábil, idônea e cabal.
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA DIRETA.
No curso do procedimento de fiscalização, após cotejo entre DIPJ, DCTF e DACON e outros
documentos apreendidos em operação de busca e apreensão autorizada judicialmente, restando
comprovado que o contribuinte omitiu receitas da atividade na apuração fiscal do período, a
prova direta, vale dizer, obtida por meio idôneo, é suficiente para amparar a imputação da
omissão de receitas.
LUCRO ARBITRADO DE OFÍCIO. MEDIDA EXTREMA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO LUCRO
PELO REGIME DE APURAÇÃO ESCOLHIDO PELO CONTRIBUINTE. NÃO APRESENTAÇÃO DE
LIVROS E DOCUMENTOS. APLICABILIDADE.
Considerando que, após sucessivas dilações de prazo para apresentação de livros comerciais e
fiscais, o contribuinte se omite em apresenta-los, resta imprescindível a aplicação do
arbitramento do lucro, consentâneo o previsto no art. 530 do Decreto no 3000/99 (Regulamento
do Imposto de Renda).
MULTA QUALIFICADA. AFASTAMENTO. PATAMAR DE 75%. PRESUNÇÃO. DEPÓSITO BANCÁRIO
SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. SÚMULA CARF 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude
do sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. CABIMENTO.
Os administradores, mandatários, prepostos e empregados são responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, bem assim as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
LANÇAMENTO REFLEXO: CSLL, PIS E COFINS.
Por decorrer dos mesmos fatos e provas, aplica-se ao lançamento decorrente o decidido no
lançamento principal, se não houver razão fática e jurídica para decidir diversamente.
5.A PGFN opôs Embargos de Declaração às fls. 1541/1542, que foram rejeitados
pelo despacho de fls. 1544/1548, e, a seguir, interpôs o Recurso Especial de fls. 1550/1556,
admitido nos termos do despacho de fls. 1559/1569, em relação à matéria “prática reiterada da
conduta dolosa demonstra inquestionavelmente o intuito de fraude” [para fins da qualificação
da multa de ofício], em face dos Acórdãos paradigmas 101-96.757 e 107-09.267.
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.139 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720010/2015-92
5
6.Foram
apresentadas
contrarrazões
às
fls.
1637/1644,
combatendo
o
conhecimento e o mérito do apelo fazendário.
7.Posteriormente, a responsável solidária Silvia Regina de Almeida compareceu aos
autos às fls. 1671/1681, com reiteração às fls. 1708/1709, para “requerer a DECLARAÇÃO DE
NULIDADE do julgamento estampado no v. acórdão 1301-003.677, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em razão do
não julgamento do Recurso Voluntário interposto pela ora requerente, nos termos do art. 59, II, do
Decreto n° 70.235/72”, tendo referidas petições sido admitidas “como embargos inominados para
que a Turma Julgadora examine o problema, mediante a prolação de novo acórdão, conforme
previsto no art. 66 do Anexo II do RICARF”, nos termos do despacho de fls. 1716.
8.Ato contínuo, foi proferido o Acórdão no 1301-005.678, via do qual se decidiu,
“por maioria de votos, em acolher os embargos inominados opostos, com efeitos infringentes, de
forma a corrigir a inexatidão material apontada no acórdão embargado, conhecendo do recurso
voluntário apresentado pela Sra. Silvia Regina de Almeida e dando provimento ao referido recurso,
para afastar a responsabilidade da recorrente”.
9.Em face dessa decisão, a PGFN interpôs novo Recurso Especial às fls. 1785/1799,
que veio a ser inadmitido nos termos do despacho de fls. 1830/1838, decisão prestigiada pelo
despacho de fls. 1851/1858, que rejeitou o agravo fazendário oportunamente interposto.
10.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
11.O Recurso Especial fazendário é tempestivo, conforme já atestado pelo
despacho de admissibilidade, que, apesar de não ser explícito, compreende-se ter admitido o
apelo em relação à matéria “prática reiterada da conduta dolosa demonstra
inquestionavelmente o intuito de fraude” [para fins da qualificação da multa de ofício], em face
dos Acórdãos paradigmas 101-96.757 e 107-09.267.
12.A contribuinte contesta o conhecimento do recurso alegando, em breve resumo,
que este é contrário à Súmula CARF no 14 e se baseia em paradigmas superados pela própria
súmula e contrários à jurisprudência da CSRF.
13.Como é cediço, constituem requisitos do acesso à instância especial o
prequestionamento e a divergência jurisprudencial. Enquanto o primeiro traduz-se na necessidade
de a matéria ter sido enfrentada pela decisão recorrida, a divergência impõe a existência de
decisão paradigma que tenha atribuído interpretação distinta à legislação tributária.
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.139 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720010/2015-92
6
14.Ainda que à época da interposição do apelo se encontrasse em vigência o RICARF
anterior, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21.12.2023, cujo §5o de seu artigo 67 exigia
apenas do sujeito passivo a demonstração de prequestionamento, verifica-se que a PGFN opôs
oportunamente embargos de declaração (fls. 1541/1542), a pretexto de que “não vieram
expressos, no voto do Redator, os motivos que levaram à desqualificação da multa”. Deste modo,
considerando-se que os aclaratórios foram rejeitados pelo despacho de fls. 1544/1548 sob o
fundamento de que “se conclui com a leitura dos embargos da Fazenda, que reconhece ter sido
tratado o tema, mas insurge-se contra a brevidade desse tratamento, sem apontar de forma clara
a matéria sobre a qual entendeu ter sido silente a decisão embargada”, mesmo que
regimentalmente não fosse exigido da Fazenda Nacional, o prequestionamento se configurou na
espécie.
15.Todavia, não se pode dizer o mesmo a respeito da caracterização de divergência
jurisprudencial.
16.Nesse ponto, o despacho de admissibilidade entendeu que a divergência estaria
configurada em relação aos dois Acórdãos paradigmas indicados (101-96.757 e 107-09.267), uma
vez que “o acórdão recorrido afastou a mul[t]a qualificada mesmo diante da apresentação de
declarações zeradas, com omissão total das receitas auferidas, e em mais de um ano-calendário
(além das outras circunstâncias mencionadas no voto do relator), enquanto que os paradigmas
mantiveram a multa qualificada em situações semelhantes”.
17.Pois bem, compulsando-se os autos, verifica-se que que o Acórdão recorrido se
debruçou sobre lançamentos de IRPJ e CSLL, realizados mediante arbitramento de lucros, e de PIS
e COFINS, diante de omissões de receitas assim apuradas pela fiscalização:
 Ano-calendário de 2010: valores creditados em contas de depósito ou de
investimento mantidas junto a instituições financeiras em relação aos quais
o contribuinte, regularmente intimado e reintimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Multa qualificada (150%).
 Ano-calendário de 2011: o contribuinte não emitiu as notas fiscais
referentes a serviços gerais que prestou e nem informou rendimentos na
respectiva DIPJ que entregou tempestivamente no, caracterizando omissão
de receitas da atividade. Multa qualificada (150%).
 Ano-calendário de 2012: embora tenha informado rendimentos na DIPJ,
nada recolheu ou declarou em DCTF a título de débitos de tributos federais
decorrentes da receita que auferiu. Multa de ofício (75%).
18.Nesse contexto, muito embora o voto vencido proferido pelo Conselheiro Nelso
Kichel tenha mantido a qualificação, o colegiado a quo entendeu, majoritariamente, que a multa
relativa ao lançamento por presunção de omissão de receitas por depósitos bancários sem
comprovação de origem, no ano-calendário de 2010, deveria se submeter à Súmula CARF no 14,
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.139 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720010/2015-92
7
afastando o incremento da penalidade, nos termos do voto vencedor de lavra da Conselheira
Amélia Wakako Yamamoto, ex vi dos seguintes excertos:
Voto vencido:
A Fiscalização aplicou multa qualificada apenas quanto aos anos-calendário 2011 e 2012,
pois a contribuinte ocultou do fisco o faturamento bruta total da empresa desses anos, ou seja,
escondeu a ocorrência do fato gerador.
Nesse sentido, consta do Termo de Descrição dos fatos, parte integrante do lançamento
fiscal, in verbis:
(...)
No caso, ainda consta dos autos que a empresa nos anos-calendário 2010, 2011 e 2012
foi utilizada para lesar clientes, auferiu receitas ludibriando clientes, auferindo vantagens
indevidas, praticando em tese vários crimes, inclusive contra a ordem tributária.
Todos os integrantes da empresa, titular de direito e administradores de fato, foram
denunciados pelo Ministério Público de São Paulo, por vários delitos penais praticados, constam
duas ações penais que narraram em detalhes que os integrantes da empresa formaram
Quadrilha, crime organizado, investigado pela GAECO, conforme narra o TERMO DE CIÊNCIA, DE
ESCLARECIMENTOS, DE CONSTATAÇÃO E DE INTIMAÇÃO FISCAL (efls. 02/34), in verbis:
(...)
Como visto, trata-se de empresa cujos donos, administradores de fato e de direito,
atuaram fora da lei, auferindo vantagens ilícitas. E assim também agiram contra o fisco
apresentando declarações falsas, sem movimento, nos anos-calendário 2010 e 2011, quando a
empresa teve vultosa movimentação financeira (receita bruta). E, ainda, nada recolheram de
tributos e contribuições federais quanto aos anos-calendário 2010, 2011 e 2012 (sonegação
fiscal).
Por isso, deve ser mantida a multa qualificada dos anos-calendário 2010, 2011 e 2012.
Voto vencedor:
Apenas para divergir no que tange à aplicação da multa qualificada no caso do
lançamento por presunção da omissão de receitas por depósitos bancários sem comprovação de
origem.
Neste caso, o entendimento majoritário do Colegiado é no sentido de que ela seja
reduzida para 75%, nos termos da Súumula CARF 14.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo
É como voto.
19.Vale dizer, o Acórdão recorrido compreendeu que as práticas referidas no voto
vencido, consistentes na apresentação de declarações falsas, sem movimento, nos anos-
calendário 2010 e 2011, quando a empresa teve vultosa movimentação financeira, e na falta de
recolhimento de tributos nos anos-calendário 2010, 2011 e 2012, não impediriam, segundo o voto
vencedor, a aplicação da súmula CARF no 14.
20.Em relação à qualificação da multa, o primeiro paradigma (101-96.757) firmou o
entendimento assim sintetizado:
 Para que seja aplicada a multa qualificada de 150% é necessário que se
caracterize o evidente intuito de fraude, como determina o art. 44, II, da Lei
9430/97.
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.139 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720010/2015-92
8
 O lançamento efetuou-se a partir da presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta corrente, estabelecida pelo art.
42 da Lei 9430/96.
 Observa-se que a pessoa jurídica fiscalizada sequer registrou a existência das
contas bancárias sob exame, deixando à margem da contabilidade depósitos
bancários em montante superior a R$ 20.052.558,71, nos anos de 2002 a
2004. A própria contribuinte, em petição de fls. 1660/1664, admite que as
contas bancárias estavam à margem da contabilidade.
 De acordo com as planilhas de fls. 1761 e 1762, os valores contabilizados
não chegam a 10% dos valores movimentados em instituições financeiras de
titularidade da contribuinte, caracterizando, dessa maneira, a intenção
fraudulenta da contribuinte.
 Com relação à multa de ofício aplicada, nos casos em que restar
caracterizado dolo, fraude ou simulação, o art. 44 da Lei n° 9.430/96 prevê a
sua aplicação no percentual de 150%. Caracterizada a conduta dolosa do
sujeito passivo (conforme analisado anteriormente), não cabe à esfera
administrativa afastar a sua aplicação, tendo em vista que a atividade do
lançamento é vinculada, sob pena de responsabilidade funcional. Ademais, a
esfera administrativa não é competente para se manifestar acerca da
legalidade e constitucionalidade das leis, por se tratar de matéria restrita à
apreciação do poder judiciário.
21.É, destarte, flagrante a dessemelhança dos aspectos fáticos essenciais sopesados
pelos colegiados, a saber:
Recorrido:
 Foram apresentadas declarações falsas, sem movimento, nos anos-
calendário 2010 e 2011, quando a empresa teve vultosa movimentação
financeira (receita bruta).
 Nada recolheram de tributos e contribuições federais quanto aos anos-
calendário 2010, 2011 e 2012 (sonegação fiscal).
Paradigma:
 A pessoa jurídica não registrou a existência das contas bancárias, deixando
à margem da contabilidade depósitos bancários em montante superior a R$
20.052.558,71, nos anos de 2002 a 2004.
 Os valores contabilizados não chegam a 10% dos valores movimentados em
instituições financeiras de titularidade da contribuinte, caracterizando, dessa
maneira, a intenção fraudulenta da contribuinte.
22.Vê-se, assim, que os eventos sublimados pela decisão paradigmática não
encontram identidade naqueles desafiados pelo aresto guerreado, visto que este não tratou da
falta de registro contábil de contas bancárias e aquela não se debruçou sobre a entrega de
declarações falsas.
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.139 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720010/2015-92
9
23.Por tais motivos, rejeito o paradigma 101-96.757.
24.Já quanto ao segundo paradigma (107-09.267), igualmente não se vislumbra
condições de comparabilidade.
25.Com efeito, no que toca à qualificação da penalidade, confiram-se os seguintes
trechos do voto condutor lançado pela Conselheira Albertina Silva Santos de Lima:
Passo a apreciar os questionamentos relativos à aplicação da multa de 150%, em que a
contribuinte alega confisco, que retificou a DIPJ espontaneamente e que não agiu com má-fé e
nem com dolo e que este somente poderia ser apurado em processo regular, com contraditório
pleno e amplo e que a imposição da pena "a priori" constitui abuso de poder Em relação ao fato
de ter retificado a DIPJ após decorridos 60 dias do MPF, conforme já exposto, não está
caracterizada a espontaneidade para fins de exclusão da multa de oficio, porque a DIPJ é um
documento de informação e não de confissão de dívida.
Quanto à sua alegação de que o dolo depende de apuração em processo anterior ao
lançamento, não há base legal que ampare tal pretensão. Ressalte-se que a contribuinte exerceu
seu direito ao contraditório pleno e amplo ao apresentar a impugnação e o recurso voluntário.
O sujeito passivo omitiu 74,63% da receita no período de março de 2001 a dezembro de
2001. Os valores de receita declarados à SRF são significativamente inferiores aos valores
constantes de sua escrituração fiscal e declarados nas GIAS do ICMS. O fato de ter omitido receita
reiteradamente em todos os meses desse período e o fato de não ter trazido aos autos, nenhuma
prova de que tenha havido equívocos, levam à conclusão de que tal conduta revela a intenção do
dolo. Assim, cabível a multa de 150%, pois estão presentes as condições legais para sua
imposição, bem como a situação fática exige a lavratura de representação fiscal para fins penais.
26.Ou seja, o paradigma fiou-se no fato de que os valores declarados pelo
contribuinte à RFB foram significativamente inferiores àqueles constantes da escrituração fiscal e
declarados nas GIAS do ICMS, enquanto o Acórdão recorrido baseou-se na existência de depósitos
bancários de origem não comprovada, sem enveredar na circunstância de os respectivos valores
terem ou não sido objeto de escrituração fiscal ou GIAs de ICMS.
27.Desse modo, o Acórdão 107-09.267 também é inapto para a configuração de
divergência jurisprudencial.
28.Em remate, rememore-se que a Súmula CARF no 14, sob a qual o Acórdão
vergastado erigiu suas conclusões, se encontra assim enunciada:
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude
do sujeito passivo.

29.Portanto, o cotejo jurisprudencial para aferição de dissidência interpretativa
quanto à existência de intuito de fraude exige que se tenha por pano de fundo conjuntos
probatórios com idênticas características, sob pena de serem comparadas situações díspares.

Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.139 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720010/2015-92
10
CONCLUSÃO
30.Ante todo o exposto, por não tratarem de quadro fático com as mesmas
características essenciais do Acórdão recorrido, ambos os paradigmas merecem ser rejeitados,
razão pela qual não conheço do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1947
DF CARF MF
Original